Tribunal: STJ
Processo: 0034560-03.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1070766 - GO(2026/0034560-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: THIAGO HENRIQUE GOMES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: TIAGO AZEVEDO BORGES - GO031882
ANTHONY PATRICIO FREITAS DE ALENCAR - GO038382
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS.
IMPETRADO APÓS O TRÂNSITO EM
WRIT
JULGADO.
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
INADMISSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
DIALETICIDADE
RECURSAL.
INOBSERVÂNCIA.
APLICABILIDADE. PRECEDENTES.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
19/03/2026
25/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55398712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/03/2026 17:59:24
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 7a2c1f7f-048d-433e-ba64-e4f6fad8aef8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1070766 - GO(2026/0034560-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: THIAGO HENRIQUE GOMES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: TIAGO AZEVEDO BORGES - GO031882
ANTHONY PATRICIO FREITAS DE ALENCAR - GO038382
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS.
IMPETRADO APÓS O TRÂNSITO EM
WRIT
JULGADO.
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
INADMISSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
DIALETICIDADE
RECURSAL.
INOBSERVÂNCIA.
APLICABILIDADE. PRECEDENTES.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por THIAGO HENRIQUE GOMES
DA SILVA contra decisão monocrática, assim ementada (fl. 144):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE
BUSCA DOMICILIAR. WRIT IMPETRADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. INEVIDÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Petição inicial indeferida liminarmente.
Nas razões, alega a tempestividade do agravo regimental, por ter sido
interposto dentro do prazo legal de 5 dias, conforme o Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça (fl. 151).
Argumenta o cabimento do agravo regimental, por impugnar decisão
monocrática que indeferiu liminarmente o
afirmando ofensa ao
habeas corpus,
princípio da colegialidade e ao direito à ampla defesa e ao contraditório (fl. 152).
Documento eletrônico VDA54160887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 21:45:06
Código de Controle do Documento: 7ee76de2-9433-4d60-933d-d8f07bbbafdc

Sustenta a superação do óbice do uso do
como substitutivo,
habeas corpus
afirmando a existência de flagrante ilegalidade e abuso de poder, com precedentes do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, e requer o conhecimento
do
(fls.
).
writ
152/153
Defende nulidade absoluta pela obtenção ilícita de provas, aponta violação
de domicílio sem justa causa, autorização judicial ou consentimento do morador,
invoca desvio de finalidade e a teoria dos frutos da árvore envenenada, requer o
desentranhamento das provas e a revisão da condenação (fls.
).
153/155
Pugna pelo processamento do
e julgamento colegiado, com
habeas corpus
concessão da ordem ou, subsidiariamente, determinação de análise do mérito (fl. 155).
Foi dispensada a oitiva da parte contrária.
É o relatório.
VOTO
De início, é cediço que não viola o princípio da colegialidade a decisão
monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de
Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão
(
colegiado, mediante a interposição de agravo regimental AgRg no
relator Ministro Nefi Cordeiro, DJe de
.
REsp n. 1.850.641/PR,
3/6/2020)
Superada essa questão, da atenta análise dos autos, verifico que o agravo
regimental não comporta conhecimento.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
apresentada em agravo regimental deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou meras repetições das
teses já repelidas na decisão agravada.
Caso em que as razões do agravo regimental estão dissociadas dos
fundamentos da decisão agravada e não impugnam, de forma integral, os motivos
adotados na decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial, pois a
defesa não refutou a ausência de indicação das hipóteses do
do Código de
art. 621
Processo Penal, tampouco, enfrentou, de modo específico, a impossibilidade de ampla
análise de fatos e provas e de pedido de absolvição em
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54160887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 21:45:06
Código de Controle do Documento: 7ee76de2-9433-4d60-933d-d8f07bbbafdc

Verificada a ausência de refutação específica de toda a motivação da
decisão agravada, não se conhece do agravo regimental, é o que diz nossa
jurisprudência: AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta
1.009.391/MT,
Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC n.
relator
24/9/2025,
1/10/2025;
836.383/SP,
Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
DJe de
12/3/2024,
21/3/2024;
AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
1.020.291/SP,
julgado em
DJEN de
e AgRg no HC n.
relator
24/9/2025,
30/9/2025;
1.014.054/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/9/2025,
8/9/2025.
Assim,
deste agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA54160887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 21:45:06
Código de Controle do Documento: 7ee76de2-9433-4d60-933d-d8f07bbbafdc

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.070.766 / GO
Número Registro: 2026/0034560-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
578626554 57862655420248090051
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : TIAGO AZEVEDO BORGES
ADVOGADOS : TIAGO AZEVEDO BORGES - GO031882
ANTHONY PATRICIO FREITAS DE ALENCAR - GO038382
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: THIAGO HENRIQUE GOMES DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : THIAGO HENRIQUE GOMES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : TIAGO AZEVEDO BORGES - GO031882
ANTHONY PATRICIO FREITAS DE ALENCAR - GO038382
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
Documento eletrônico VDA55364096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:06:05
Código de Controle do Documento: a4d783e1-55dd-4206-b933-0775e216f8d0

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/03/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
25/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:06:05
Código de Controle do Documento: a4d783e1-55dd-4206-b933-0775e216f8d0